Tribunal: CARF
Processo: 17734.721796/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721796/2019-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.025 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
M. ARRUDA DE FARIAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do contribuinte do
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-100.580 da 4a Turma da
DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, face à existência
de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721796/2019-74
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.025 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721796/2019-74

 a dívida não é líquida e certa, por estar pendente de julgamento de
embargos a execução;
 foi atribuída à empresa contestante dívida de período em que sequer
existia
juridicamente,
pelo
simples
acolhimento
de
meras
argumentações e presunções;
 a administração não agiu pautada nos princípios da tipicidade cerrada e
da legalidade com a manutenção do auto de infração;
 a jurisprudência dos tribunais e administrativa não admite lançamento
assentado em presunções:
 constatada a irregularidade material do lançamento, impõe-se sua
retificação;
 tomou
conhecimento
que
a
empresa
MATADOURO
E
MARCHANTERIA PLANALTO LTDA confessou e parcelou a dívida
originária, pelo que o termo de exclusão não deve prosperar;
 tratando-se de empresas distintas não tem acesso aos dados do
parcelamento, pelo que solicita a consulta à CDA;
 os documentos em anexo demonstram que o fato gerador é anterior a sua
existência jurídica, bem como as dívidas estão pendentes de julgamento
e se encontram parceladas.
Ao final, protesta pela produção de provas, se necessário for; requer a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário e, como consectário, a permanência no Simples
Nacional.
Em 15 de janeiro de 2020, a manifestante solicitou a juntada aos autos de
petição nos seguintes termos (fls. 58 a 60):
A requerente arguiu a inexigibilidade da CDA face o seu pagamento espontâneo
(cópia em anexo) pelo devedor solidário MATADOURO E MARCHANTERIA
PLANALTO LTDA, que se deu em Parcelamento datado de 27/12/2019 e que se
encontra em perfeito pagamento. Diante deste fato é de fácil constatação a
inexigibilidade do título em questão.
Desta feita, requer de Vossa Excelência, reconhecimento da suspensão do
crédito tributário nos termos da Lei 5.172/66 (CTN) em seu art. 151, VI, que diz: (...)
Está claro e expressamente declarado no artigo acima que o crédito tributário
tem sua exigibilidade suspensa, por conta do "parcelamento" e contínuo pagamento
das parcelas ajustadas.
Trata-se, portanto, da previsão legal insculpida no art. 151 do CTN, nobre
Magistrado, face haver o parcelamento e a quitação escorreita das parcelas, a
exigibilidade do crédito tributário está suspensa pois o título deixou de existir no
mundo jurídico face a sua suspensão até o pagamento da última parcela e sua eminente
quitação final.
Não fosse isso, o parcelamento espontâneo se deu em 2019, ou seja, tornou a
CDA suspensa antes da virada do período 2020, tornando o contribuinte regular antes
do fim do prazo para se regularizar.
Ressalte-se que o parcelamento se deu no próprio órgão, e abrange todos os
débitos havidos naquela CDA junto a Fazenda Nacional.
DO PEDIDO
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.025 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721796/2019-74

Requer:
1) O reconhecimento da inexigibilidade do título face o seu parcelamento e
pelas demais razões acima;
2) A permanência do contribuinte no SIMPLES NACIONAL, por ter se
regularizado no prazo legal;
3) E por fim, após a quitação do parcelamento, a extinção do processo
administrativo com resolução de mérito e a devida baixa de seu nome no cadastro de
dívida ativa.
Em síntese, a DRJ indeferiu a MI posto que a lide trata da exclusão da ora
recorrente do Regime do Simples Nacional, nos termos do art. 17, inciso V, da LC 123/2006 e
que o art. 31, parágrafo 2o, do mesmo diploma legal, permite a permanência no regime desde que
o débito seja regularizado no prazo de até 30 dias da data da ciência da exclusão.
Conclui a DRJ:
Os débitos que motivaram a exclusão, conforme consigna o Relatório de
Pendências de fls. 35, correspondem a débitos previdenciários inscritos em Dívida
Ativa da União e controlados no Debcad no 397133758, com saldo devedor de R$
153.673,11. E, como se observa a fls. 36 a 38, tais débitos são objeto de execução
fiscal, em trâmite no TRF da 1a Região.
Desse modo, descabido ventilar-se, nos presentes autos, questões relativas à
certeza e liquidez do débito ou à legalidade do lançamento, que restou definitivo na
esfera administrativa, cumprindo apenas verificar-se a regularidade do ato de
exclusão, em face da legislação tributária.
Em sua defesa, assim como na petição de fls. 58 a 60, a manifestante noticia o
parcelamento do débito em 27.12.2019, o que pode ser confirmado nos sistemas da
Dataprev.
Contudo, a empresa foi intimada da decisão em 23.09.2019, uma segunda-feira,
pelo que se encerrou em 23.10.2019 – nos termos do § 2o do artigo 31 da Lei
Complementar no 123, de 2006 – o prazo para regularização da pendência que
determinou sua exclusão do regime simplificado.
Portanto, uma vez que o débito não foi regularizado em tempo hábil, impõe-se a
ratificação do Termo de Exclusão contestado.
A recorrente foi cientificada em 08/02/2021 (fl. 71) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 19/02/2021 (fl. 74).
Em seu RV, a recorrente, em síntese, repete os argumentos trazidos em sede de
MI nada acrescentando de novo em seu RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.025 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721796/2019-74

O objeto da lide é a existência ou não de débitos listados no Termo de
Indeferimento da Opção ao Simples Nacional, cuja exigibilidade não esteja suspensa, que tem
por fundamento o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Como bem colocado pela DRJ, se os débitos tem que ser regularizados no prazo
de30 dias da data da ciência da exclusão. Assim, por concordar integralmente com a decisão da
DRJ, peço a devida vênia para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo
3°, ao artigo 57, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), que aqui repito, parcialmente:
Em sua defesa, assim como na petição de fls. 58 a 60, a manifestante noticia o
parcelamento do débito em 27.12.2019, o que pode ser confirmado nos sistemas da
Dataprev.
Contudo, a empresa foi intimada da decisão em 23.09.2019, uma segunda-feira,
pelo que se encerrou em 23.10.2019 – nos termos do §2o do artigo 31 da Lei
Complementar no 123, de 2006 – o prazo para regularização da pendência que
determinou sua exclusão do regime simplificado.
Portanto, uma vez que o débito não foi regularizado em tempo hábil, impõe-se a
ratificação do Termo de Exclusão contestado.
Portanto, nego provimento ao RV.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 108
DF CARF MF
Original